Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, à pena definitiva de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (1) analisar se o depoimento da vítima é nulo por ausência de intérprete em seu depoimento judicial e, no mérito; e, (2) analisar se há conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do delito de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade do depoimento da vítima por ausência de intérprete em seu depoimento judicial não prospera, quando a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo.

4. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos.

5. Analisando o conjunto probatório dos autos, conclui-se que o relevante e seguro depoimento da vítima aliado às declarações da irmã do acusado conferem segurança probatória de que o acusado, efetivamente, praticou o delito de vias de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.